Tribunal: TJMT
Processo: 1040953-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040953-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MERLIN BARBOSA DA SILVA ARAUJO - CPF: 023.075.761-85 (AGRAVANTE), NILSON PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MERLIN BARBOSA DA SILVA ARAUJO - CPF: 023.075.761-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. B. P. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
LIMINAR
. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO DEMONSTRADAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Alimentos que deferiu parcialmente a tutela antecipada e fixou os alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias
, pretendendo a majoração para
45% do salário-mínimo
e manutenção das despesas provisórias

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
: (i) se o valor de 30% do salário-mínimo fixado a título de alimentos provisórios é insuficiente para atender as necessidades da alimentanda;
e
(
ii
) se há elementos probatórios suficientes, nesta fase processual, para majorar os alimentos para 45% do salário-mínimo
.

III. Razões de decidir

A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, conforme o art. 1.694, §1o, do
C
C
, evitando onerosidade excessiva ao alimentante ou valor insuficiente ao alimentando.

As necessidades da adolescente, nascida em 02/01/2010, são presumidas e estão demonstradas nos autos
.

Contudo, a análise da capacidade contributiva do agravado demanda maior aprofundamento probatório, não sendo possível, nesta fase de cognição sumária, proceder à majoração sem elementos concretos acerca dos rendimentos do alimentante.

O dever de sustento cabe a ambos os genitores, conforme art. 1.566, IV, do C
C
, e a decisão tem caráter provisório, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 1.699 do CC, caso comprovadas alterações na situação financeira ou nas necessidades do alimentado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Embora as necessidades do menor sejam presumidas, a majoração dos alimentos provisórios depende de elementos concretos acerca da capacidade contributiva do alimentante, não sendo possível, em cognição sumária,
maj
o
rar
sem
o mínimo de prova
.

A decisão que fixa alimentos provisórios tem caráter provisório e pode ser revista a qualquer tempo, conforme o art. 1.699 do C
C
, caso comprovadas alterações na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do
alimentado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
L.B.P.
,
representada por sua genitora
MERLIN BARBOSA DA SILVA ARAÚJO
,
em virtude da decisão proferida na
Ação de Alimentos n. 1096873-65.2025.8.11.0041
, em trâmite na 1a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
NILSON PEREIRA DOS SANTOS
que deferiu parcialmente a tutela antecipada e fixou os alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias.

Em síntese, a agravante alega que o valor fixado é insuficiente para atender às suas necessidades básicas, especialmente considerando que foi diagnosticada com
Tiroidite
de Hashimoto (CID-10 E06.3), conforme laudo médico acostado aos autos.

Assevera que possui gastos mensais com medicamentos de uso contínuo no valor de R$ 789,39, além de consultas médicas trimestrais no valor de R$ 250,00 e exames periódicos que custam em média R$ 1.500,00.

Aduz que suas despesas ordinárias e variáveis totalizam R$ 1.687,36, que somadas às despesas médicas resultam R$ 3.437,36 mensais.

Narra que o agravado é proprietário de uma borracharia, onde presta serviços como mecânico, possuindo condições financeiras de contribuir com valor superior ao fixado.

Defende que a sua genitora está desempregada e não possui condições de arcar sozinha com as despesas.

Ao final, pugna pela majoração d
os alimentos provisórios para 45% do
salário-mínimo
vigente, bem como o custeio de 50% dos gastos extraordinários com medicamentos, consultas médicas, material escolar e vestuário.

A liminar postulada foi indeferida (Id
.
330054378
).

Ausente as
c
ontrarrazões.

Parecer d
a d. Procuradoria da Justiça pel
o desprovimento do recurso
(Id.
350205373
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

D
e
preende-se
dos autos na origem que
L.B.P.,
representada por sua genitora
MERLIN BARBOSA DA SILVA ARAÚJO,
ajuizou
Ação de
Alimentos n. 1096873-65.2025.8.11.0041
em face de
NILSON PEREIRA DOS SANTOS
,

objetivando a fixação de alimentos em 45% do
salário-mínimo
vigente, incidindo sobre 13o salário, gratificações e adicionais, deduzindo-se tão somente os descontos legais, bem como o custeio de
50%
dos gastos extraordinários.

Em decisão liminar, a magistrada
a quo
,
Dra.
Angela
Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
,
deferiu parcialmente o pedido formulado, nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre
a

parte
autor
a
, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em a
feri
r a possibilidade de majoração dos alimentos provisórios
para 45% do
salário-mínimo
e
manutenção das despesas extraordinárias
,
fixados na origem em 30% do salário-mínimo, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias
.

É cediço que a Constituição
Federal, em seu artigo 227, prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

No mesmo sentido, a norma prevista no artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, consagra que o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais,
in
verbis
:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV – sustento, guarda e educação dos filhos.

Nas ações que objetivam o arbitramento, redução ou majoração de verba alimentícia, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de se evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Ademais, o §1o do artigo 1.694 do Código Civil estabelece que:

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No caso, ao menos na atual fase em que a marcha processual apenas se inicia, não se vislumbra possibilidade de acolher o pedido do agravante, ao revés, mostra-se adequada a manutenção da decisão do juízo
a quo
que deferiu o pleito para fixar os alimentos em 30% dos rendimentos líquidos do genitor, além de 50% das despesas extraordinárias.

Isso porque,
não obstante as necessidades
demonstradas
da
adolescente
, nascida em 02/01/2010,
a análise da capacidade contributiva do agravado demanda maior aprofundamento probatório, não sendo possível, nesta fase de cognição sumária, proceder à majoração sem elementos concretos acerca dos rendimentos do alimentante.

A agravante limita-se a afirmar que o agravado é proprietário da
"Borracharia Sul" sem comprovação
. N
o entanto,
o
agravado
afirmou em contestação
apresentada
que é
borracheiro
e
sua renda mensal gira em torno de R$ 1.600,00
, negando s
er proprietário
da borracharia.

Ademais, consta da decisão agravada

determinação de expedição de ofício

à empresa Borracharia Sul,
de modo que
a
o sobrevir
a resposta nos
autos, permitirá a análise mais aprofundada da capacidade contributiva do agravado
, possibilitando que seja redimensionada a obrigação alimentar.

Não se desconhece que as necessidades d
o menor

são presumidas
.
No entanto,
nesta fase inicial do processo, ainda não
houve
ampla dilação probatória para melhor aferição das possibilidades do alimentante e das reais necessidades do alimentado, sendo prudente a manutenção do valor fixado pel
a
magistrad
a
de origem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE GUARDA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL E DIVISÃO DE ALUGUÉIS – MATÉRIA NÃO
ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– NÃO CONHECIMENTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
A fixação dos alimentos depende da observância da necessidade do alimentando e das possibilidades financeiras do alimentante, segundo a prova carreada aos autos. As decisões liminares que
fixam os alimentos provisórios

são fundamentadas em juízo de verossimilhança que os julgadores extraem dos fatos postos à sua apreciação, na fase em que a instrução do processo ainda é incipiente
. O juiz poderá rever a qualquer tempo os alimentos fixados se o alimentante provar que não reúne condições para arcar com o valor, ou se o alimentado demonstrar a necessidade de majoração. Na hipótese, pelos documentos juntados, percebe-se que o Agravante possui condições de prestar alimentos provisórios, pelo menos, no valor equivalente a 3,5 (três e meio)
salários mínimo
vigente, quantia similar àquela por ele mesmo ofertada em tratativas extra

autos

(ID 10335953 e seguintes). A análise dos pedidos de guarda e divisão dos aluguéis, nesse momento processual, implica inadmissível supressão de instância, uma vez que os temas não foram tratados na decisão recorrida. Pleitos não conhecidos. (N.U 1009902-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE
CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/202
0,
Publicado
no DJE 13/03/2020).

[
g.n
.]

Com efeito, considerando que o dever de sustento cabe a ambos os genitores, deve ser mantida, ao menos por ora, a verba alimentar no patamar de 30% do salário-mínimo.

Importante ressaltar que a decisão agravada tem caráter provisório e poderá ser revista a qualquer tempo, conforme prevê o art
.
1.699 do CC, caso sejam comprovadas alterações na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado no decorrer da instrução processual.

Ante o exposto
,

nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026